Tribunal: STF
Processo: RE 73877
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFERIMENTO DO RECURSO, PARA EXCLUIR DUVIDA
QUANTO AO EXATO TEOR DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO TEM POR FINALIDADE ELIMINAR DUVIDA QUANTO AO
EXATO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA, PORQUE NÃO E SUCEDANEO DE
EMBARGOS DECLARATORIOS. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS DEVIDOS
DESDE A IMISSAO DA POSSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFERIMENTO DO RECURSO, PARA EXCLUIR DUVIDA
QUANTO AO EXATO TEOR DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO TEM POR FINALIDADE ELIMINAR DUVIDA QUANTO AO
EXATO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA, PORQUE NÃO E SUCEDANEO DE
EMBARGOS DECLARATORIOS. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS DEVIDOS
DESDE A IMISSAO DA POSSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.